Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001329-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), RADAEL JOSE DE AMORIM DINIZ - CPF: 071.098.891-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS C/C REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO ACERCA DAS BASES DO CONTRATO – NECESSIDADE DE IMPEDIR ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Há justificativa plausível para o deferimento da medida, sobretudo porque a decisão objurgada teve por objetivo resguardar o resultado da lide, em que ainda será decidida a questão da existência ou não de encargos abusivos que, acaso restem comprovados, podem resultar na modificação das bases do contrato firmado entre as partes e, por consequência, na diminuição das parcelas cobradas e na caracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas e Nulas c/c Revisão Integral da Relação Contratual de n. 1003793-28.2021.8.11.0028, ajuizada por
RADAEL JOSÉ DE AMORIM DINIZ
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a averbação da ação na matrícula do imóvel objeto da lide, bem como a suspensão dos atos expropriatórios do referido bem.

Para tanto, o agravante alega que o autor, ora agravado, está inadimplente com suas obrigações desde a data de 07.11.2020, o que lhe autoriza proceder a consolidação do imóvel, nos termos da Lei 9.514/97.

Pondera que o simples ajuizamento de uma ação não possui, por si só, o condão de obstar o credor na utilização dos meios judiciais para satisfação do seu crédito e que o inadimplemento da obrigação, aliado à comprovação da constituição do agravado em mora são requisitos suficientes para autorizar o prosseguimento do feito originário, com a execução dos leilões já designados.

Frisa que o procedimento de consolidação do imóvel está amparado por lei, sendo imperiosa, portanto, a reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 117184486).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões à id. 117208457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão singular que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a averbação da ação na matrícula do imóvel objeto da lide, bem como a suspensão dos atos expropriatórios do referido bem.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE - SINTOMAS PERSISTENTES E RECORRENTES DE DOR ABDOMINAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CALPROTECTINA FECAL, ASCA, IGA E IGG - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
” (TJ-MT 10229146320208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021) (g.n.)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Com efeito, há justificativa plausível para o deferimento da medida, sobretudo porque a decisão objurgada teve por objetivo resguardar o resultado da lide, em que ainda será decidida a questão da existência ou não de encargos abusivos que, acaso restem comprovados, podem resultar na modificação das bases do contrato firmado entre as partes e, por consequência, na diminuição das parcelas cobradas e na caracterização da mora.

A continuidade dos atos expropriatórios face ao imóvel, objeto da lide, teria toda aptidão de causar prejuízos irreversíveis em face da parte agravada, que poderia se ver desprovida do imóvel, ao final da lide.

Assim, ao contrário dos argumentos tecidos pela parte agravante, a urgência em questão e a probabilidade do direito, inegavelmente assistem à parte agravada, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022